Tribunal: TJMT
Processo: 1045653-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045653-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NESTOR MAURICIO MOTTA FILHO - CPF: 024.156.189-26 (ADVOGADO), CLASSI SOTILLE DAMACENO - CPF: 881.262.699-87 (EMBARGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. A ACOMPANHARAM O 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), O 2º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), O 3º VOGAL DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS, A 4ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 5ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 6º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, O 7º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO ) E O 8º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP EM AÇÃO MONITÓRIA. USÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO SEGURA DA DESTINATÁRIA E DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DO ATO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente ação rescisória para desconstituir sentença proferida em ação monitória, declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da citação da requerida e determinar o retorno do feito à origem para renovação do ato citatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à validade da citação por WhatsApp; (ii) se a certidão do oficial de justiça e o print anexado aos autos comprovam a identificação segura da citanda e sua ciência inequívoca da demanda; e (iii) se a ausência de citação válida em ação monitória julgada à revelia configura prejuízo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado examinou a disciplina aplicável à citação por aplicativo de mensagens, avaliou a certidão do oficial de justiça, o contato telefônico, o envio de áudio, a resposta recebida, o encaminhamento do mandado e da petição inicial por WhatsApp e o print anexado, consignando não foi comprovada a identidade da citanda nem sua ciência inequívoca sobre o conteúdo da demanda.

4.
A fé pública do oficial de justiça assegura presunção de veracidade aos fatos certificados, contudo, não permite presumir fato que não consta da certidão. A ausência de documento oficial com foto, identificação visual ou confirmação segura impede a validação do ato citatório.

5. Não há contradição entre o acórdão e o precedente do STJ citado no julgamento, pois o acórdão não declarou a nulidade automática de toda citação por WhatsApp, mas penas exigiu elementos confiáveis de identificação do destinatário e de ciência inequívoca da demanda.

6. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e restrita, não se prestando à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.

A citação por aplicativo de mensagens exige elementos confiáveis de identificação do destinatário e de comprovação inequívoca da ciência da demanda. 2. A fé pública da certidão do oficial de justiça não supre a ausência de identificação segura da parte citanda. 3. A ausência de citação válida em ação monitória julgada à revelia compromete o contraditório e a ampla defesa. 4
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 277, 282 e 1.022; Portaria Conjunta nº 412/2021/TJMT, arts. 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.030.887/PA; TJMT, Embargos de Declaração nº 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito contra acórdão proferido por esta eg. Turma, que, à unanimidade, julgou procedente a ação rescisória ajuizada por Classi Sotille Damaceno, para desconstituir a sentença proferida nos autos da ação monitória nº 1012098-66.2024.8.11.0037, declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da citação da requerida e determinar o retorno do feito à origem para renovação do ato citatório.

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, sob o argumento de que não teriam sido enfrentados os arts. 3º e 5º da Portaria Conjunta nº 412/2021/TJMT, os quais, segundo afirma, autorizam a realização de atos por aplicativo de mensagens e atribuem valor à certidão circunstanciada lavrada por oficial de justiça, quando acompanhada de meio apto à comprovação da diligência.

Alega que o acórdão teria se limitado à ausência de chamada de vídeo e de apresentação de documento oficial com foto, sem examinar os elementos constantes da certidão positiva, especialmente o contato realizado no número indicado no mandado, o envio de áudio, a resposta recebida, o encaminhamento do mandado e da petição inicial via WhatsApp e a juntada de print aos autos de origem.

Afirma, ainda, que há contradição entre a conclusão adotada e o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado no próprio acórdão, pois o REsp nº 2.030.887/PA exigiria o exame da finalidade do ato e da possibilidade de convalidação da citação por aplicativo de mensagens quando demonstrada ciência inequívoca da demanda.

Também aponta obscuridade quanto à afirmação de inexistência de registro documental do teor das mensagens e da ciência do ato, pois o acórdão teria reconhecido o envio do mandado e da petição inicial por WhatsApp, com print anexado, sem esclarecer a razão pela qual esse documento não seria apto a compor a análise da validade da citação.

Defende a validade do ato praticado por oficial de justiça, sob fé pública, e sustenta que a ausência de envio de documento com foto pela destinatária não afastaria o contato efetivamente estabelecido, tampouco a ciência da demanda, além de alegar que o acórdão não examinou de forma suficiente a inexistência de prejuízo concreto, à luz dos arts. 277 e 282 do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, julgando-se improcedente a ação rescisória e restabelecendo-se a sentença proferida na ação monitória, bem como os atos processuais subsequentes.

Os embargados, devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (id. 368465858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Na hipótese, verifica-se que o acórdão examinou a disciplina aplicável à citação por aplicativo de mensagens e consignou que, nessa hipótese, a cientificação somente se reputa realizada quando houver resposta ou outro meio idôneo capaz de comprovar que a parte teve ciência da ordem constante do mandado. Na sequência, analisou a certidão lavrada nos autos de origem, na qual constou que o oficial de justiça realizou ligação, enviou áudio, recebeu resposta da pessoa contatada, registrou posterior visualização da mensagem, certificou a ausência de envio de documento oficial com foto e encaminhou o mandado e a petição inicial por WhatsApp, com print anexado.

Esses elementos foram expressamente considerados, mas valorados de modo diverso do pretendido pela embargante. A conclusão foi a de que a certidão demonstrava contato inicial com o número telefônico utilizado, mas não comprovava, com a segurança exigida para o ato citatório, a identidade da citanda nem sua ciência inequívoca do conteúdo da demanda.

Também não há omissão quanto ao art. 5º da Portaria Conjunta nº 412/2021/TJMT. Embora o dispositivo não tenha sido mencionado nominalmente em todos os seus termos, o acórdão enfrentou a matéria a ele relacionada ao examinar o conteúdo da certidão do oficial de justiça e o print anexado, concluindo que a fé pública do agente certificante não supre a ausência de identificação segura da destinatária nem transforma em válida uma diligência que, pela própria narrativa certificada, permaneceu inconclusiva quanto à confirmação da pessoa citanda

A fé pública da certidão assegura presunção de veracidade aos fatos nela descritos, mas não permite presumir fato que dela não consta. No caso, o documento registra a tentativa de contato, a troca inicial de mensagens e o envio dos arquivos, mas também informa que não houve encaminhamento de documento oficial com foto, identificação visual da destinatária ou confirmação segura de que a comunicação foi recebida pela parte demandada, e não apenas por usuário do número telefônico indicado.

Não se verifica, ainda, contradição interna entre o acórdão e o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado no voto. O julgado embargado não declarou a nulidade automática de toda citação por WhatsApp, mas aplicou a orientação de que, mesmo quando admitida a análise finalística do ato, é indispensável a existência de elementos confiáveis de identificação do destinatário e de comprovação inequívoca da ciência da demanda. A conclusão adotada foi a de que, no caso concreto, esses elementos não estavam presentes.

A alegação de ausência de prejuízo também foi enfrentada, uma vez que o acórdão consignou que a irregularidade da citação compromete a formação válida da relação processual. Tratando-se de ação monitória julgada à revelia, com posterior constituição de título executivo judicial e instauração de cumprimento de sentença, a ausência de citação válida atinge diretamente o contraditório e a ampla defesa, de modo que o prejuízo decorre do próprio vício reconhecido.

A embargante pretende, em verdade, reabrir a discussão sobre a suficiência da certidão e do print para comprovar a validade da citação, pretensão que excede os limites dos embargos de declaração, pois o acórdão enfrentou a tese defensiva, examinou os elementos constantes dos autos e expôs as razões pelas quais concluiu pela invalidade do ato citatório.

A embargante pretende, em verdade, reabrir a discussão do mérito, circunstância incabível na via eleita. Nesse sentido:

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria aventada para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026